Tribunal: STJ
Processo: 0821179-12.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941412 - MS(2025/0182567-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANIO NOVAES DE AMORIM
ADVOGADOS
: ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS -
MS020240
ANTONIA SUÉLEN DA SILVA GUIMARÃES - MS020252
AGRAVADO
: CLAUDINEY CAVALCANTE DE ARRUDA
AGRAVADO
: JAQUELINE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
FABIO AZATO - MS019154
DANIEL LIMA MENDES - MS021439
LUCAS LINCOLN DE OLIVEIRA MATSUMOTO - MS021680
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
ACESSÃO
E
BENFEITORIAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E BOA-FÉ DO POSSUIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, e da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts.
1.201, 1.220 e 1.255 do CC.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por acessão, com pleito de
pagamento por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel com base em laudo
pericial e registros fotográficos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
reconhecer a má-fé dos autores e afastar a boa-fé necessária ao direito de
indenização.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a boa-fé, fixar
indenização por acessões e benfeitorias no valor de R$ 50.582,27, com correção
monetária desde
e juros desde a citação, e inverter o ônus
24/11/2022
sucumbencial com honorários de 10%.
Documento eletrônico VDA55101980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eb0c5a6-9869-4d0c-9f08-b54b597edeff

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e vício de fundamentação por afronta aos arts. 1.022, II, e parágrafo
único, II, e 489, § 1o, VI, do CPC; (ii) saber se a posse foi de má-fé, afastando a
indenização por acessões e limitando o ressarcimento às benfeitorias necessárias,
nos termos dos arts. 1.201, 1.220 e 1.255 do CC; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial apta a afastar a indenização integral por acessões e benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente e coerente, os pontos
relevantes, reconhecendo a presunção de boa-fé e a necessidade de prova da má-fé,
bem como a adequada fixação do quantum com base em perícia e documentos, não
havendo violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC.
7. A revisão da premissa fática de boa-fé e da indenização por acessões e
benfeitorias demanda reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso
especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto probatório sobre a boa-fé do possuidor e o quantum indenizatório. Não há
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais
e decide de forma clara e fundamentada.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II e II, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, VI, 1.029, § 5o e 85, § 11; CC, arts. 1.201, 1.219, 1.220, 1.255 e 884; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eb0c5a6-9869-4d0c-9f08-b54b597edeff

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eb0c5a6-9869-4d0c-9f08-b54b597edeff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941412 - MS(2025/0182567-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JANIO NOVAES DE AMORIM
ADVOGADOS
: ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS -
MS020240
ANTONIA SUÉLEN DA SILVA GUIMARÃES - MS020252
AGRAVADO
: CLAUDINEY CAVALCANTE DE ARRUDA
AGRAVADO
: JAQUELINE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
FABIO AZATO - MS019154
DANIEL LIMA MENDES - MS021439
LUCAS LINCOLN DE OLIVEIRA MATSUMOTO - MS021680
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
ACESSÃO
E
BENFEITORIAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E BOA-FÉ DO POSSUIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, e da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts.
1.201, 1.220 e 1.255 do CC.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por acessão, com pleito de
pagamento por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel com base em laudo
pericial e registros fotográficos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
reconhecer a má-fé dos autores e afastar a boa-fé necessária ao direito de
indenização.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a boa-fé, fixar
indenização por acessões e benfeitorias no valor de R$ 50.582,27, com correção
monetária desde
e juros desde a citação, e inverter o ônus
24/11/2022
sucumbencial com honorários de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e vício de fundamentação por afronta aos arts. 1.022, II, e parágrafo
único, II, e 489, § 1o, VI, do CPC; (ii) saber se a posse foi de má-fé, afastando a
indenização por acessões e limitando o ressarcimento às benfeitorias necessárias,
nos termos dos arts. 1.201, 1.220 e 1.255 do CC; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial apta a afastar a indenização integral por acessões e benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente e coerente, os pontos
relevantes, reconhecendo a presunção de boa-fé e a necessidade de prova da má-fé,
bem como a adequada fixação do quantum com base em perícia e documentos, não
havendo violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC.
7. A revisão da premissa fática de boa-fé e da indenização por acessões e
benfeitorias demanda reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso
especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto probatório sobre a boa-fé do possuidor e o quantum indenizatório. Não há
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais
e decide de forma clara e fundamentada.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II e II, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, VI, 1.029, § 5o e 85, § 11; CC, arts. 1.201, 1.219, 1.220, 1.255 e 884; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JANIO NOVAES
AMORIM contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por óbices da Súmula
n. 83 do STJ quanto à alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 7 do STJ quanto
à alegada violação dos arts. 1.201, 1.220 e 1.255 do Código Civil (fls. 524-531).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

Há pedido expresso de efeito suspensivo nas razões do recurso especial e
desenvolvido em capítulo próprio, com fundamento no
§ 5o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil, com exposição de
(fls.
fumus boni iuris e periculum in mora
456-460).
Contraminuta às fls. 562-570.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação de indenização por acessão.
O julgado foi assim ementado (fl. 381):

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ACESSÃO - POSSUIDORES DE BOA-FÉ - DIREITO À INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS E ACESSÃO – SENTENÇA REFORMADA. É devida a
indenização por acessão e benfeitorias realizadas no imóvel quando o possuidor
procedeu de boa-fé e as obras foram discriminadas e valoradas, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte contrária.
Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
416):

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE. 01. Os embargos de
declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum
dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil. 02. Não se admite,
art. 1.022
em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada.

Embargos de declaração rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.201, 1.220 e 1.255, da
porque o acórdão
Lei n. 10.406/2002,
reconheceu como de boa-fé a posse dos recorridos e lhes assegurou indenização
por acessões e benfeitorias, embora, segundo a narrativa recursal, a cronologia dos
fatos e a ciência prévia do litígio tenham evidenciado a má-fé dos possuidores,
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

hipótese em que não seria devida a indenização por acessões e apenas seriam
ressarcidas benfeitorias necessárias, sem direito de retenção;
b) 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil, já que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, não teria
enfrentado questões relevantes e específicas: a cronologia das sucessivas
transferências de posse em curto espaço de tempo; a ciência dos possuidores sobre
a ação de imissão na posse antes da distribuição da usucapião; os elementos da
audiência que teriam indicado prática reiterada de invasões na região; a sentença
da usucapião com referência a tentativas de citação e documentos posteriores à
primeira tentativa; e o critério do quantum indenizatório em face de construções
pré-existentes; pois a fundamentação teria sido genérica ao manter o quantum
indenizatório com base em laudo e fotos, porquanto, segundo a tese, não explicitou
a consideração de benfeitorias anteriores já existentes.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os possuidores agiram
de boa-fé e que é devida indenização integral por acessões e benfeitorias, divergiu
do entendimento de precedentes que, em hipóteses de posse de má-fé ou ciência de
afastam a indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias e
gravames/litígio, restringem o ressarcimento às necessárias (indica, entre outros,
e AgInt no
(fls. 451-455).
REsp n. 1.434.491/MG
REsp n. 1.487.000/SC)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e vício
de fundamentação, com aplicação do
do Código de Processo Civil, e, no
art. 1.025
mérito, para que se reconheça a violação dos arts. 1.201, 1.220 e 1.255, da
a fim de se afirmar a natureza de posse de má-fé e afastar a
Lei n. 10.406/2002,
condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias; Requer ainda o
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

provimento do recurso para que se atribua efeito suspensivo, suspendendo a
eficácia da decisão recorrida, inclusive para obstar o cumprimento de sentença, até
o julgamento final do recurso (fls. 456-461).
Contrarrazões às fls. 516-522.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por acessão em que a
parte autora pleiteou a condenação do proprietário ao pagamento de indenização
pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, com base em laudo pericial e
documentos fotográficos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
indenizatório, por concluir pela má-fé dos autores em razão da existência de litígio
sobre o imóvel, afastando a boa-fé necessária ao reconhecimento da indenização.
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a boa-fé dos
autores, fixando indenização pelas acessões e benfeitorias no valor de R$
50.582,27, com correção monetária desde
e juros de mora desde a
24/11/2022
citação, e invertendo o ônus da sucumbência, com honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação (fls. 381-387).
I - Arts. 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, ambos do
Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios no
acórdão, com base nos seguintes fundamentos (fls. 417-418 e 420):

No que tange ao argumento de que o "acórdão utilizou-se da premissa
equivocada de que não houve má-fé dos ora embargados" (sic, p. 05), foi muito bem
exposto no decisum que a má-fé deve ser provada, enquanto a boa-fé se presume.
Conforme consta do julgado, “verifica-se nos autos n. 0836595-98.2013.8.12.0001
que os apelantes tiveram conhecimento da ação de imissão na posse, proposta pelo
apelado, em
ao passo que a propositura da ação de usucapião ocorreu
02/12/2014,
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

anteriormente, em
[...]. Com isso, não há má-fé dos apelantes, pois
08/08/2014.
moveram a ação de usucapião anteriormente à ciência da ação de imissão de posse
proposta pelo apelado”.
Nessa toada, cumpre repisar que a ação de imissão na posse (autos n. 0836595-
98.2013.8.12.0001), datada de 17.10.2013, não foi, de início, proposta em face dos
ora embargados, mas de Cirlene de Souza Vieira, que, posteriormente, vendeu a
posse do bem para Rosilene Rodrigues. Tal dinâmica foi constatada nos autos
do referido feito em março de 2014, quando o oficial de justiça foi efetuar a citação
da ré primeva, porém encontrou os pais de Rosilene (Antônio Rodrigues e Edivania
de Oliveira) residindo no local. Após deferida a alteração do polo passivo para
inclusão dos aludidos moradores, o oficial de justiça também não logrou êxito em
citar os outrora novos demandados, pois, na tentativa de cumprir o mandado de
citação em 02.12.2014, se deparou com Jaqueline Alves do Santos, autora da
presente demanda, como então residente, a qual apenas foi efetivamente citada na
condição de ré na ação de imissão na posse em 09.04.2015. Notório, portanto, que,
ao contrário do defendido pelo recorrente, não há como presumir que os
embargados tinham ciência de que o imóvel pertencia a Jânio Novaes Amorim e que
era objeto de litígio antes da data do ajuizamento da demanda de usucapião (autos n.
0825286-46.2014.8.12.0001), isto é, em 08/08/2014.
Aliás, tampouco prospera a assertiva do embargante no sentido de que "o
princípio da boa-fé objetiva foi afastado por dois juízes diferentes e uma turma
colegiada" (sic, p. 04). Isso porque, nos autos da sobredita demanda de usucapião,
não foi apreciada a questão da boa-fé dos embargados, mas somente se Jaqueline
Alves dos Santos e Claudiney Calvancante de Arruda, ou seus antecessores, tiveram
a posse do imóvel, sem interrupção, nem oposição, por mais de 15 anos, com
animus domini.
Noutro vértice, em relação à tese subsidiária de que o embargante não poderia
ser condenado à indenização pelo valor total do laudo pericial, não vislumbro
qualquer contradição no acórdão. Nesse tópico, alega o recorrente que "O v. acórdão
reconheceu que o imóvel já possuía construções pré-existentes, conforme consta no
próprio corpo da decisão [...] ao condenar o embargado, a decisão tomou como base
o valor integral indicado no laudo pericial, feito, diga-se, genericamente – vide
impugnação às fls. 239-247, sem excluir o montante referente às acessões
benfeitorias que foram realizadas anteriormente" (sic, p. 07).
Contudo, ao analisar o quantum indenizatório, o acórdão não considerou tão
somente o laudo pericial, mas também os registros fotográficos juntados aos autos
do processo. Tais documentos, por seu turno, permitem inferir que foram realizadas
benfeitorias no imóvel que resultaram em evidente melhoramento, mesmo nas
construções que foram erigidas de maneira rudimentar pelos anteriores ocupantes,
isto é, a casa e o muro lateral. Veja-se (p.
dos autos na origem):
384/387
[...]
Ademais, impende sopesar que o expert exarou que a constatação de que "em
outubro de 2013 havia a construção apenas da casa e o muro lateral esquerdo (visão
da rua para a casa) (Documento 06)" (p. 185 dos autos na origem) foi depreendida
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

pelo programa Google Earth Professional, tendo em vista o longo interregno
temporal entre os fatos narrados e a data da perícia. Entretanto, as aludidas imagens
obtidas via satélite, por certo, não permitem uma apuração precisa da qualidade das
edificações. Confira-se:
[...]
De todo modo, urge ponderar que, consoante esclarecido no acórdão, o
autores procederam à "aquisição onerosa do imóvel em
(contrato de
31/07/2014
)", do que exsurge a inferência de que os embargados pagaram pela posse
fls.37/39
do imóvel e por todas as benfeitorias e acessões outrora existentes no bem (segundo
recibo anexado às p. 39 dos autos originários). Destarte, o valor da indenização
arbitrado no decisum, com base nas conclusões do perito e nos documentos
carreados pela parte demandante, se revela adequado e há de ser mantido.
Logo, inexiste permissa equivocada ou contradição a amparar os declaratórios.

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, §
1o, VI, e 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
concluindo pela ausência de demonstração da alegada má-fé dos agravados, pela
existência de benfeitorias no imóvel que resultaram em evidente melhoramento,
ressaltando que o valor de indenização arbitrado foi fixado com base nas
conclusões do perito e nos documentos carreados pela parte demandante, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 1.201, 1.220 e 1.255, da Lei n. 10.406/2002
Na espécie, a Corte Estadual, com base nos elementos probatórios dos
autos, concluiu pela boa-fé dos agravados, que fariam jus à indenização pelas
acessões e benfeitorias no imóvel objeto da ação, nos seguintes termos (fls. 383-
384 e 386):
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

É cediço que as benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o
propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente
caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário.
O
do Código Civil, baseado no princípio da vedação do
art. 1.219
enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de boa-fé o direito à indenização
das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe
forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá
exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
Contudo, no caso, a construção é uma acessão artificial. É um modo de
aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação
de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente, aumentando-a qualitativa
ou quantitativamente. As benfeitorias têm cunho complementar. Já as acessões são
coisas novas, como as plantações e as construções (Gomes, Orlando. Direitos reais.
20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81).
De acordo com o
do CC, na acessão, o possuidor que tiver semeado,
art. 1.255
plantado ou edificado em terreno alheio terá direito à indenização se tiver agido de
boa-fé1.
Cediço, ainda, que no atual ordenamento jurídico vige o princípio da boa-fé
objetiva, segundo o qual a boa-fé é presumida, ao passo que a má-fé deve ser
provada.
Expostas tais premissas e, em análise ao caso concreto, restou cabalmente
demonstrada a boa-fé dos apelantes, assim como foram suficientemente
discriminadas as benfeitorias e acessão por eles edificadas no imóvel.
Em relação à boa-fé dos apelantes, ao contrário da conclusão exposta na
sentença, somando-se à aquisição onerosa do imóvel em
(contrato de
31/07/2014
fls.
), verifica-se nos autos n. 0836595-98.2013.8.12.0001 que os apelantes
37/39
tiveram conhecimento da ação de imissão na posse, proposta pelo apelado, em
ao passo que a propositura da ação de usucapião ocorreu
02/12/2014,
anteriormente, em
Veja (f. 66):
08/08/2014.
[...]
Com isso, não há má-fé dos apelantes, pois moveram a ação de usucapião
anteriormente à ciência da ação de imissão de posse proposta pelo apelado. Com
isso, passo à análise do pedido indenizatório. De acordo com o laudo pericial, no
período compreendido entre outubro de 2013 a setembro de 2014 o lote possuía uma
casa e um muro lateral esquerdo. Veja (f. 185):
[...]
Posteriormente a isso, foi construído muro em todo o perímetro do terreno,
bem como varanda na lateral e no fundo do imóvel, entre junho de 2016 a abril de
2019 (f. 185). Ao final, as benfeitorias foram avaliadas em R$ 50.582,27 (cinquenta
mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). Veja:
[...]
A propós ito, os apelan tes lograr am êxito em demonstrar as alterações
ocorridas no imóvel, bem como os respectivos gastos (fls.
).
63/78
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

[...]
Logo, verifica-se que os apelantes realizaram benfeitorias no imóvel e fazem
jus à indenização pleiteada. Pensar de outro modo e desacolher o pedido de
indenização pela acessão e benfeitorias, seria compactuar com o enriquecimento
sem causa do apelado, previsto no
do Código Civil, que dispõe: “Aquele
art. 884,
que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.
Assim, demonstrada a boa-fé dos apelantes, é devida indenização pela acessão
e benfeitorias realizadas no imóvel.

Como se observa, o acórdão recorrido reconheceu o direito de retenção
e indenização por acessões e benfeitorias aos possuidores de boa-fé, em
conformidade com o
do Código Civil.
art. 1.219
Alterar a premissa fática de ausência de má-fé exigiria o reexame do
conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice
da Súmula 7/STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, observados, ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54840616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 983d6b73-beeb-4f79-bc47-f5bfee8a14e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.941.412 / MS
Número Registro: 2025/0182567-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08211791220218120001
0821179122021812000150002
8211791220218120001
821179122021812000150002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANIO NOVAES DE AMORIM
ADVOGADOS : ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS -
MS020240
ANTONIA SUÉLEN DA SILVA GUIMARÃES - MS020252
AGRAVADO
: CLAUDINEY CAVALCANTE DE ARRUDA
AGRAVADO
: JAQUELINE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
FABIO AZATO - MS019154
DANIEL LIMA MENDES - MS021439
LUCAS LINCOLN DE OLIVEIRA MATSUMOTO - MS021680
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 1347a8b7-ea87-485e-8190-7fdc5a25b495

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 1347a8b7-ea87-485e-8190-7fdc5a25b495